Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito de família. Apelação cível do genitor. Intempestividade. Não conhecimento. Apelação cível dos alimentandos. Alimentos. Fixação. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 20% de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver, na proporção de 10% (dez por cento) para cada filho.
2. Contrarrazões dos autores ao recurso do réu que suscita intempestividade recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possiblidade de majoração da obrigação alimentar fixada na sentença e irresignação acerca da suspensão da exigibilidade do encargo sucumbencial.
III. Razões de decidir
4. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na espécie, o réu apelante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Logo, carece o pressuposto objetivo da tempestividade.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
6. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser majorado.
7. Adequada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC, da condenação do réu apelado ao pagamento do encargo de sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo singular.
IV. Dispositivo
8. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação do réu não conhecida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, §1o; art. 1.703; CPC, art. 98 e art. 1.003, caput, e § 5o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020; TJDFT, AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 03/10/2018; TJDFT, APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 29/06/2018.